Tribunal: STF
Processo: ARE 1098291
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 313):



    "ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADES DE ENFERMEIRO. SAMU. SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. AMBULÂNCIAS. UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA TERRESTRE. ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO. ATUAÇÃO DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. 



    1. As atividades privativas do profissional enfermeiro estão arroladas no artigo 11 da Lei n. 7.498/86 (que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem). 



    2. Os artigos 12 e 13 do mencionado diploma legal, por sua vez, elencam as atividades que podem ser desempenhadas por Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem. 



    3. O artigo 15 da Lei n. 7.498/86, em complemento, é claro ao especificar que 'as atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão de Enfermeiro.'4. Para regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) o Ministério da Saúde editou as Portarias nº 2048/2002 e nº 1010/2012, prevendo que as unidades de suporte básico serão tripuladas por dois profissionais (um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem), sendo que este tipo de ambulância atua apenas no caso 'não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino'. 



    5. Hipótese em que os trabalhos da equipe de enfermagem são coordenados por profissional enfermeiro, não havendo obrigatoriedade de que este integre a equipe do SAMU nas ambulâncias de suporte básico, em que não haja a classificação potencial da necessidade de intervenção médica.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 196 da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 698 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, pp. 333-340): 



    “(...) Em síntese, o apelante ajuizou a presente ação civil pública visando o cumprimento da lei n.° 7.498/86 bem como a declaração da ilegalidade da portaria 2.048/2002 frente ao disposto na referida norma, quanto à prestação dos serviços de enfermagem junto ao SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no Município de Timbó – SC. 



    Assevera ainda que a inexistência de enfermeiros nas ambulâncias básicas fere a dignidade da coletividade atendida (art. 1º, III da CF), bem como o direito à saúde (art. 196 da CF). 



    O juízo a quo entendeu por bem julgar improcedente a demanda, tendo em vista inexistir conflito entre as normas inferiores e a superior hierarquicamente. 



     O Coren/SC apelou ao e. TRF4, que negou provimento ao apelo. Em resumo, o Tribunal decidiu não haver obrigatoriedade de que o profissional enfermeiro integre a equipe do SAMU nas ambulâncias de suporte básico, em que não haja a classificação potencial da necessidade de intervenção médica ” 



    Aduz-se que (eDOC 1, p. 337-467):



    “(...) Consoante a definição dada pelo Anexo à Portaria nº 2.048, do Ministério da Saúde, ambulância de suporte básico, classificada como Tipo B, é o 'veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino'. Nesse sentido, resta imponderável que o atendimento prestado por essas unidades envolve situações em que há risco de vida do paciente. 



    Sobre o aludido pressuposto, não é forçoso concluir que deixar que ambulâncias de suporte básico, ou seja, ambulâncias do “Tipo B” sejam tripuladas exclusivamente por técnicos ou auxiliares de enfermagem é totalmente contrário aos parâmetros definidos em lei para o exercício das atividades de enfermagem. 



    Assim, o atendimento realizado sem a presença física do enfermeiro, conforme determinado na norma do Ministério da Saúde, é totalmente ilegal e viola tanto a exigência de que as atividades de auxiliares e técnicos de enfermagem seja supervisionada por um enfermeiro, quanto a de que a assistência a pacientes em risco de vida seja feita privativamente por esse profissional. (...)”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender ser o caso de ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 1, p. 379/467).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação na ação civil pública, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo trechos elucidativos do voto da Relatora (eDOC 1, p. 300):



    “(...) a sentença do MM. Juízo a quo, deu adequada solução à lide, merecendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis:



    (...) No caso dos autos, o Município de Timbó foi autuado por inexistência de profissional enfermeiro no SAMU - Unidade Básica em todos os horários, sob fundamento de que os técnicos de enfermagem realizam assistência de enfermagem sem a supervisão do enfermeiro na equipe (evento 01 - PROCADM3) e, por tal constatação, pretende a declaração da ilegalidade do item 5.2 do capítulo IV da Portaria 2048/2002. 



    Verifica-se, pela Lei nº 7.498/86, que é indispensável a presença de enfermeiro durante todo o período de prestação de serviços de saúde, ao qual incumbe, além da supervisão das atividades dos técnicos e auxiliares de enfermagem, a prática privativa de determinadas atividades urgentes, tais como os cuidados devidos a pacientes em estado grave e os casos de maior complexidade técnica, consoante acima transcrito.



    Contudo, no caso do SAMU - Unidade Básica, pela ótica das Portarias nº 2048/2002 e nº 1010/2012 do Ministério da Saúde, não consta a exigência de profissional de enfermagem no veículo durante todo o período de funcionamento, ou melhor, a legislação apenas elegeu como suficiente a presença de técnico de enfermagem supervisionado. 



    Assim, tal norma não vai de encontro à Lei nº 7.498/86 por ser privativo do enfermeiro a assistência a pacientes graves, com risco de vida e situações de maior complexidade, conforme alega o COREN, porquanto o serviço de emergência prestado pelo Município réu - TIPO B - Ambulância de Suporte Básico (USB) abrange o transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. 



    Tal tarefa pode ser relegada a técnicos de enfermagem, porque estes desenvolvem trabalho de enfermagem em grau auxiliar, não podendo ser os responsáveis, contudo, pela tomada de decisão quanto à classificação de risco de pacientes em pronto atendimento.” 



     Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca de eventual obrigatoriedade de enfermeiro em ambulância de suporte básico, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ademais, a análise da controvérsia perpassou pela interpretação da Lei nº 7.498/1986 e das portarias aplicáveis, matéria de caráter nitidamente infraconstitucional, o que denota a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1287638 AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Ação civil pública. Enfermeiro. Prestação presencial e em período integral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1195522 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08.2019)



 De outro modo, o Tema 698 da sistemática de repercussão geral suscitado pela recorrente é inaplicável ao caso, posto que tratou dos limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    Nesse contexto, o precedente não se amolda aos fatos narrados na ação civil pública, ante a inexistência de deficiência grave do serviço de saúde prestado pelo ente público. O debate restou adstrito às atribuições da profissão de enfermagem em relação ao atendimento de ambulância no Município à luz da Lei nº 7.498/1986.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente